Tribunal: STF
Processo: HC 109004
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Não configura constrangimento à liberdade de locomoção decisão que não conhece agravo de instrumento, pela ausência de seus requisitos, não se prestando o habeas corpus ao reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Habeas corpus não é substitutivo recursal. A prova de causa local de prorrogação de prazo deve ocorrer no momento da interposição do recurso próprio contra a decisão que reconhecer a sua intempestividade.



    3. Ordem denegada.